Tribunal: TJMT
Processo: 1028982-26.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028982-26.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GIOVANA DO NASCIMENTO - CPF: 052.536.419-63 (RECORRENTE), CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA - CPF: 031.479.931-16 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E DANO MORAL - EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO REGISTRADO – LAUDO DO INMETRO QUE CONSTATOU A IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – MEDIDOR REPROVADO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA - IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo irregularidade no sistema de medição do consumo, tendo havido juntada de Laudo do INMETRO que reprova o medidor devida à fatura de recuperação de consumo e a improcedência se impõe.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto
(
R$5.750,36
)
em razão da comprovação da legitimidade da cobrança, conforme trecho que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais feitos por
GIOVANA DO NASCIMENTO
em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ainda, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido contraposto formulado pela parte reclamada para
CONDENAR
a parte autora a pagar seu débito pendente no valor
R$ 5.750,36 (cinco mil setecentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos),
corrigidos monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da data do vencimento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir desta data.

Revogo a liminar anteriormente concedida sem imposição de multa.

A parte promovente alegou em suas razões recursais que o TOI (termo de ocorrência e inspeção) nem foi entregue para a Consumidora e que a mesma só teve ciência que tal procedimento fora realizado na apresentação da contestação, quando percebeu que o zelador dos imóveis deu recebimento no TOI, o que demonstra que a prática da Requerida nada mais é que um ato unilateral dotado de extremo abuso de direito e carente de qualquer comprovação.

Requereu a reforma da sentença para que seja julgada procedente a pretensão inicial.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a promovente ter recebido faturas de recuperação de consumo no importe de
R$ 5.750,36 (cinco mil setecentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos), valor este que foi dividido em duas faturas, sendo uma no valor de R$ 1.895,40 (um mil oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos) e outra no valor de R$ 3.854,96 (três mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos),
por supostas irregularidades em sua unidade consumidora capaz de causar faturamento inferior ao devido, sendo cobrada a diferença com base no consumo médio, faturas essas que não concorda.

Houve deferimento do pedido liminar para abstenção de corte e inscrição.

Na contestação a recorrida aduz que não cometeu ato ilícito e que os valores cobrados decorrem de irregularidade constatada no medidor.

A promovida, ora recorrida, juntou nos autos Laudo do INMETRO que comprova a irregularidade do sistema de medição estando este “REPROVADO”, o que comprova a existência de erro na medição, razão pela qual não vislumbro a prática de qualquer ato ilícito pela empresa decorrente da cobrança a título de recuperação de consumo.

O laudo demonstra que houve perícia oficial e, portanto, em que pese a insurgência quanto a inspeção, alegando ser unilateral, destaco que fora confeccionado por laboratório de ensaio acreditado pelo INMETRO, se tratando de laudo imparcial e não unilateral.

O laudo do Inmetro é prova cabal da irregularidade constatada, de modo que a inobservância de procedimentos quanto ao TOI confeccionado e a ausência de comprovação da intimação não descaracteriza a legitimidade da cobrança, posto que comprovada por meio de perícia oficial, realizada por órgão imparcial.

Portanto, existindo prova da irregularidade no registro do consumo, comprovado por laudo do Inmetro que reprovou o medidor, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020